Tribunal: TJBA
Processo: 8047109-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047109-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSPORTES FRAORE LTDA Advogado(s): MARCELO FORNEIRO MACHADO, MARCELO PIRES LIMA AGRAVADO: BEVILAQUA CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS NÃO CONVENIADAS AO SISBAJUD. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras digitais para localização de bens da executada e determinou a suspensão do cumprimento de sentença. 2 - A exequente realizou buscas patrimoniais através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper, todas sem localização de ativos penhoráveis. Requereu a expedição de ofícios às fintechs como medida adicional de busca. 3 - O Juízo de primeira instância indeferiu o pleito sob fundamento de ausência de convênio institucional e necessidade de observância da reserva do possível. Determinou a suspensão do processo com contagem do prazo prescricional intercorrente desde a primeira pesquisa negativa de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível a expedição de ofícios às instituições financeiras digitais não conveniadas ao sistema Sisbajud para fins de localização de ativos da executada, (ii) qual o marco inicial correto para contagem do prazo prescricional intercorrente em execução suspensa por ausência de bens penhoráveis e (iii) se a suspensão do feito foi prematura. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, vincula todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, que deve empreender os esforços necessários para viabilizar a efetividade da tutela executiva. 6 - O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A expressão abrange modalidades de diligências patrimoniais não restritas aos sistemas convencionados. 7 - A execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do CPC. O credor munido de título executivo tem direito à satisfação integral de seu crédito através dos mecanismos processuais adequados. 8 - O sistema Sisbajud não exaure o universo de medidas executivas cabíveis. Sua existência não abrange a integralidade do sistema financeiro nacional, que tem experimentado expansão das instituições financeiras digitais, muitas das quais ainda não integradas aos sistemas convencionados. 9 - A ausência de convênio institucional não constitui impedimento jurídico à expedição de ofícios requisitórios. O ofício judicial constitui manifestação do poder de império estatal que vincula todos os entes públicos e privados. 10 - No contexto da transformação digital do sistema financeiro brasileiro, a recusa judicial em determinar buscas patrimoniais em fintechs equivale a chancelar estratégias evasivas de devedores que migram ativos para plataformas não convencionadas. 11 - A prescrição intercorrente pressupõe decisão judicial expressa determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. O marco inicial do prazo prescricional intercorrente é a data de intimação da decisão de suspensão, não a data da primeira pesquisa negativa. 12 - A mera ciência de resultado negativo em pesquisa patrimonial não equivale à ciência de decisão judicial de suspensão da execução. São momentos processuais distintos com consequências jurídicas igualmente distintas. 13 - A suspensão da execução constitui medida excepcional que somente se justifica após demonstrado o esgotamento das vias ordinárias de localização de bens. A suspensão prematura, sem esgotamento das diligências cabíveis, vulnera o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 14 - A exequente manteve postura proativa ao longo do processo, formulando requerimentos de novas diligências. Não se verifica inércia qualificada que justificasse o início da contagem prescricional intercorrente. IV. DISPOSITIVO 15 - Recurso a que se dá provimento para determinar o prosseguimento da execução com expedição de ofícios às principais instituições financeiras digitais para localização de ativos da executada, bem como a realização de eventual suspensão da execução somente poderá ser decretada após esgotadas as diligências determinadas, devendo o prazo prescricional intercorrente ser contado a partir da intimação da decisão que vier a determinar a suspensão. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número 8047109-82.2025.8.05.0000, em que figura como partes agravante TRANSPORTES FRAORE LTDA e parte Agravada BEVILAQUA CONSTRUTORA EIRELI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.